Tribunal: STF
Processo: HC 222121
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Alamiro Velludo Salvador Netto e outro, em favor de Alexandre Luis Maturana, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 614.037/SP.



    Colho da decisão impugnada:



    “Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de ALEXANDRE LUÍS MATURANA em que se aponta como autoridade coatora TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO no julgamento da Apelação Criminal n. 0029397-66.2008.8.26.0506, cujo acórdão foi assim ementado (fls. 14-15): 



    POR MAIORIA, REJEITARAM AS PRELIMINARES E, NO MÉRITO, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO, MANTENDO-SE, IN TOTUM, A R. SENTENÇA ATACADA, POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS. POR FIM, SEGUNDO RECENTE DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NO HABEAS CORPUS 126.292/SP, CONFIRMADA A SENTENÇA CONDENATÓRIA EM SEGUNDO GRAU, AUTORIZADO SE TORNA O INÍCIO DE EXECUÇÃO DA PENA. EXPEÇA-SE, OPORTUNAMENTE, MANDADO DE PRISÃO. VENCIDO O E. DESEMBARGADOR COSTABILE E SOLIMENE, QUE DECLARA. 



    Na inicial (fls. 3-13), a defesa discorre acerca dos atos e fatos ocorridos na tramitação da ação penal que culminou com a condenação do paciente à pena de 14 anos de reclusão em regime inicial fechado pela prática do delito previsto no art. 121, § 2º, I e IV, c/c o art. 61, II, c, ambos do Código Penal – homicídio qualificado por motivo torpe e por emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, agravado pelo fato de o agente ter tornado impossível a defesa do ofendido. 



    Alega que houve grave e flagrante violação procedimental na realização do julgamento pelo tribunal do júri, ensejando nulidade que, a seu ver, seria absoluta, visto que o nome e a profissão de duas juradas que integraram o conselho de sentença não constavam da relação escrita entregue à defesa, ainda mais porque continha o nome de 25 jurados e de 28 suplentes, num total de 53, mas as juradas Daniele e Bruna não constavam dessa listagem. 



    Salienta que o TJSP não acolheu o pleito por entender que (a) lista com o nome dos jurados constou de publicação antecedente, possibilitando a ciência e conferência pela defesa; (b) não foi demonstrado efetivo prejuízo, sem o qual não se declara nulidade; (c) não foi feito uso da prerrogativa do art. 468 do CPP (recusa imotivada de até jurados sorteados); (d) não houve arguição no momento oportuno, isto é, no plenário do júri. 



    Informa que, após o referido julgamento, foi interposto recurso especial e agravo em recurso especial (AREsp n. 1.608.435/SP), mas a questão de mérito não foi enfrentada, uma vez que dos recursos não se conheceu. 



    Invoca a garantia constitucional da plenitude da defesa e argumenta que, no curto espaço de tempo entre a entrega da listagem à defesa e o início da sessão do júri, quando foram sorteados os jurados que iriam compor o conselho de sentença, não era possível perceber o equívoco e arguir a nulidade durante a sessão plenária. 



    Discorre acerca da finalidade do procedimento questionado, salientando que somente o jurado previamente relacionado na lista de convocados pode compor o conselho de sentença e ser investido de função jurisdicional. 



    Aduz ser inegável o prejuízo suportado pelo paciente, uma vez que o veredicto fundou o decreto condenatório de "extensão de 14 (quatorze) anos", bem como porque não há prova de que os nomes das duas juradas contavam de publicação antecedente. 



    Por fim, sustenta que não há falar em convalidação do ato, por se tratar de nulidade absoluta. 



    Requer a concessão da ordem com vistas à anulação do julgamento ocorrido em 6/12/2016 pelo tribunal do júri e a submissão do paciente a novo júri. (eDOC 11)



    No STJ, o habeas corpus não foi conhecido. Interposto agravo regimental, negou-se-lhe provimento.



    O Plenário desta Corte julgou o ARE 1.290.072, em que se formularam os mesmos pedidos deste writ.



    Neste habeas corpus, a defesa insiste nas alegações de nulidade.



    A PGR opina pela denegação da ordem.



    É o relatório.



    Não tem razão o impetrante.



    Para melhor compreensão da controvérsia, destaco trecho do ato impugnado:



    Dito isso, considerando que se trata de alegação de nulidade absoluta, é oportuno consignar que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ao analisar a questão em apelação criminal, expôs as razões pelas quais deixou de acolher a arguição e de anular o julgamento, conforme se vê do trecho adiante transcrito (fls. 19-20): 



    Contudo, não merece guarida seu pedido de anulação do julgamento, pois não houve nulidade alguma. 



    Em primeiro lugar, como bem destacado pela D. Procuradoria de Justiça, em seu parecer de fls. 988/1002, a lista de jurados sorteados para a composição das sessões plenárias do Júri foi devidamente publicada e afixada no mural do cartório, locai onde poderia ter sido consultada por qualquer pessoal, incluindo, por óbvio, a defesa do acusado (artigo 435 do CPP).



    Além disso, mesmo que se considerasse haver nulidade pelo fato de os nomes e qualificações de duas juradas não constarem na lista disponibilizada ao patrono do acusado pelo cartório, tal nulidade, quando muito, seria relativa e deveria ter sido alegada na primeira oportunidade em pudesse, ou seja, na sessão plenária, contudo, a defesa do acusado não o fez, razão pela qual a matéria está preclusa, nos termos do artigo 571 do Código de Processo Penal. 



    Ademais, a defesa não demonstrou qual o prejuízo concreto decorrente da omissão dos nomes das duas juradas na lista dada à defesa. Ora, se havia qualquer dúvida sobre a qualificação das juradas, deveria ter alegado na sessão plenária, conforme exposto, ou então as recusado motivadamente, nos termos do artigo 468 do Código de Processo Penal, interpretado a contrario sensu. 



    Em suma, como relatado, a Corte estadual não reconheceu a aventada nulidade, porque (a) a lista com o nome dos jurados constou de publicação antecedente, possibilitando a ciência e conferência pela defesa; (b) não foi demonstrado efetivo prejuízo, sem o qual não de declara nulidade; (c) não foi feito uso da prerrogativa do art. 468 do CPP (recusa imotivada de até jurados sorteados); (d) não houve arguição no momento oportuno, ou seja, na própria sessão de julgamento do júri. . (eDOC 12)



    Não é verdadeira a afirmação no sentido de que a suposta nulidade estaria imune à preclusão.



    O entendimento desta Corte é no sentido de que supostas irregularidades na lista de jurados devem ser arguidas na sessão plenária, sob pena de preclusão. Cito precedentes de ambas as Turmas, mutatis mutandis:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS . PENAL E PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. NULIDADE PROCESSUAL. PREJUÍZO. DEMONSTRAÇÃO. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. NECESSIDADE. PRECLUSÃO.



    1. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal que exige a demonstração de efetivo prejuízo para a decretação de nulidade processual, seja ela absoluta ou relativa (HC 107.769/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 28.11.2011).



    2. Os registros constantes da ata de julgamento da sessão do Tribunal do Júri e o contexto probatório dos autos, tal como tidos por comprovados os fatos pelas instâncias ordinárias, apontam para a inexistência de prejuízo à defesa.



    3. Não estando a matéria controvertida alicerçada em prova pré-constituída, inviável o conhecimento da tese na estreita via processual do habeas corpus. Precedente: HC 137.315, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe-028 de 13.2.2017.



    4. As nulidades ocorridas na sessão do tribunal do Júri devem ser arguidas logo depois que ocorrerem, nos termos do artigo 571, inciso VIII, do CPP. Não havendo registro em ata da objeção da defesa quanto aos quesitos formulados, opera-se a preclusão da matéria (HC 96.469/RJ, Rel. Min. Ayres Britto , Primeira Turma, DJe 13.8.2009).



    5. Agravo regimental conhecido e não provido. - Sem grifos no original. (RHC 128305 AgR, Relª. Minª. Rosa Weber).



     




    PENAL. HABEAS CORPUS. SUSPEIÇÃO DOS JURADOS. NULIDADE. PRECLUSAO. OMISSAO NO EXAME DE FUNDAMENTO DA DEFESA. DEFERIMENTO PARCIAL.



    A suspeição dos jurados é matéria preclusa, já que relacionada ao julgamento em plenário deveria ser suscitada naquela ocasião (art. 571, inc. I, do CPP). Não procede a alegação de que o óbice apenas foi descoberto posteriormente, visto que, com a publicação da lista de jurados, era plenamente possível a defesa examinar a ocorrência de impedimento ou de suspeição ou mesmo de mera inconveniência na atuação de determinada pessoa no Conselho de Sentença -- para que, em plenário, pudesse requerer as exclusões necessárias. Injustificável, portanto, que, somente após o resultado desfavorável, venha a parte alegar nulidade. Procede, no entanto, a alegação de omissão no exame de matéria de defesa, pois a contrariedade da decisão do Júri a prova dos autos teve como apoio fático a situação de legitima defesa e, não, a de negativa de autoria, tal como apreciado e rejeitado pelo acórdão. Habeas corpus deferido, determinando-se a Corte local que supra a omissão, sem prejuízo do restante do acórdão, liberado o paciente, se por al não se encontrar preso, uma vez que a sentença lhe permitiu apelar em liberdade. (HC 71.722, Rel. Min. Ilmar Galvão) 



    “PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. QUESITAÇÃO. VÍCIO. ATA DE JULGAMENTO. NÃO CONSIGNAÇÃO. PRECLUSÃO. APELAÇÃO. RECURSO DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. ORDEM DENEGADA. I - O recurso de apelação previsto nas alíneas do art. 593, III, do Código de Processo Penal tem fundamentação vinculada. II - Não consignada a irresignação na ata de julgamento da Sessão Plenária do Júri, não há falar em vício formal, em face da preclusão. III - Ordem denegada”. (HC 93.406/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe 1º.8.2008) (grifei)



    HABEAS CORPUS JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL CONSOLIDADA QUANTO À MATÉRIA VERSADA NA IMPETRAÇÃO POSSIBILIDADE, EM TAL HIPÓTESE, DE O RELATOR DA CAUSA DECIDIR, MONOCRATICAMENTE, A CONTROVÉRSIA JURÍDICA COMPETÊNCIA MONOCRÁTICA QUE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL DELEGOU, VALIDAMENTE, EM SEDE REGIMENTAL (RISTF, ART. 192, CAPUT, NA REDAÇÃO DADA PELA ER Nº 30/2009) INOCORRÊNCIA DE TRANSGRESSÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE PLENA LEGITIMIDADE JURÍDICA DESSA DELEGAÇÃO REGIMENTAL PROCEDIMENTO PENAL DO JÚRI ALEGADA NULIDADE ABSOLUTA EM FACE DE SUPOSTA OMISSÃO PERTINENTE A QUESITO OBRIGATÓRIO INOCORRÊNCIA AUSÊNCIA DE PROTESTO EM MOMENTO PROCEDIMENTALMENTE OPORTUNO (CPP, ART. 571, VIII) EFEITO PRECLUSIVO ADVINDO DO SILÊNCIO DA PARTE INTERESSADA VALOR JURÍDICO DA ATA DE JULGAMENTO PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL ADOÇÃO DA TÉCNICA DA MOTIVAÇÃO PER RELATIONEM LEGITIMIDADE CONSTITUCIONAL DESSA TÉCNICA DECISÓRIA FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO (HC 128.463-AgR/SP, Min. Celso de Mello, Segunda Turma)



    Não há, de outro lado, qualquer ilegalidade a reclamar a concessão da ordem de ofício, exatamente porque é a lei quem exige do defensor o dever de impugnar tais irregularidades durante a sessão plenária.



    A defesa não tem o direito de enxergar uma nulidade e suscitá-la apenas quando entender, pois a lei determina o momento em que ela deve ser levantada.



    Ante o exposto, denego a ordem. (art. 192, caput, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente